Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA EMBARGADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante, Galeria Comercial Taguatinga Ltda. – ME, para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 27904628, opostos pela Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Em razão de o imediato cumprimento da liminar poder comprometer o julgamento dos presentes Embargos de Declaração, suspendo a ordem de desocupação do imóvel até posterior determinação. Recolha-se o mandado de despejo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora